Tribunal: STF
Processo: Rcl 85263
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUTOS. ENVOLVIDO. ACESSO. RESSALVA QUANTO A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 14. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR REFERENDADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Reclamação em que se pretende, ante alegado desrespeito à Súmula Vinculante 14, acesso a autos de investigação criminal.

    2. Medida cautelar deferida para garantir acesso aos autos da investigação criminal, salvo quanto a diligências em curso.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe referendar ato que implementou medida cautelar em reclamação para assegurar acesso de envolvido a autos da investigação criminal, salvo quanto a diligências em curso.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Em juízo de cognição sumária, tem-se como caracterizadas plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, a justificar o deferimento de acesso a envolvido a autos de investigação criminal, excetuadas diligências em curso.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Medida liminar referendada, para garantir à reclamante acesso aos autos da investigação criminal, salvo quanto a diligências em curso.